Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUÊNICIA DE COLISÕES. ABALROAMENTO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DISTÂNCIA E VELOCIDADE MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da R$ 15.560,49, a título de danos materiais, causados em decorrência de colisão entre os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a culpa pelo acidente deve ser atribuída a terceiro que realizou manobra imprudente, gerando toda uma reação em cadeia sobre veículos que estavam na mesma via. Afirmam que a frenagem de um caminhão em uma descida é uma manobra mais complexa e que há apenas presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira do veículo a sua frente. Aduzem que houve culpa exclusiva da parte autora, em razão de frenagem abrupta ou, no mínimo, culpa concorrente. Com esses fundamentos, requerem a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59852371 e 59852373). Contrarrazões apresentadas (ID 59852379).
4. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados, e a apuração da culpa pela colisão, com a consequente responsabilização pela reparação dos danos materiais.
5. Conforme art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além disso, nos termos do art. 29, II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Cabe ainda menção ao art. 42 do diploma legal citado, que assim prescreve: “Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.
6. A dinâmica do acidente de trânsito pode ser extraída das narrativas das partes e das provas produzidas. Na hipótese dos autos, consta que a parte requerente/recorrida transitava na rodovia em seu veículo CLIO, pela faixa da direita, quando um outro veículo saiu da marginal e entrou na rodovia em baixa velocidade, fazendo a recorrida frear bruscamente para evitar a colisão com o veículo do terceiro, que se evadiu do local. O condutor do veículo CELTA, que vinha atrás, também freou para não bater no carro da recorrida, mas o caminhão conduzido pelo recorrente F. V. da S. colidiu com a traseira do veículo CELTA, fazendo-o capotar. O mesmo caminhão colidiu, em seguida, com o veículo CLIO, da parte recorrida.
7. Denota-se do depoimento das partes que houve freada brusca dos dois veículos supramencionados, em razão de veículo de terceiro ter atravessado a faixa, e que os dois veículos foram atingidos pelo caminhão, conduzido pela parte recorrente. Verifica-se que a freada brusca realizada pela parte recorrida foi necessária, por razões de segurança, para que não colidisse com o veículo que atravessou em sua frente. Por outro lado, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância do dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão.
8. As alegações das partes recorrentes, em cotejo com a prova dos autos, especialmente as fotografias e depoimentos colhidos, não permitem excluir ou mesmo atenuar a presunção da sua culpa e responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC), depreendendo-se que o motorista não observou a velocidade e distância mínima seguras, considerando, ainda, o grande porte e peso do caminhão que conduzia. Tal conclusão é corroborada pelo fato de que os veículos que seguiam a sua frente conseguiram frear e evitar colisão, enquanto o motorista do caminhão não procedeu da mesma forma. A sentença, portanto, não merece reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.